Tribunal: TJPA
Processo: 0007693-57.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007693-57.2018.8.14.0125

APELANTE: ADONIA ZUQUETO SEPULCRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007693-57.2018.814.0125

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: A.Z.S.

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS PAULO ROCHA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGOS 129, §9º E 147, DO CÓDIGO PENAL E 24-A C/C 7º, I E II, DA LEI Nº 11.340/06).

1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
PREJUDICADO.
QUANDO DE SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, O APELANTE NÃO CONFESSOU, AO CONTRÁRIO, DISSE QUE A VÍTIMA MENTIU, INVENTOU A AGRESSÃO POIS SEMPRE TEVE CIÚMES E NUNCA QUIS QUE O RELACIONAMENTO ACABASSE.

2.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, A DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE CINGE-SE ÀS HIPÓTESES EM QUE A COMPENSAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA O SUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTUDO, CONFORME ANALISADO, O DESCONTO NA PENA DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO JUIZ SENTENCIANTE, SOB PENA DE INVADIR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ASSEGURADA PELO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “C” DA LEI 7.210/84.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENAS-BASE FIXADAS EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO AS PENAS INTERMEDIÁRIAS NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA CONCRETA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO,
PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

PENA DO CRIME DE AMEAÇA MANTIDA EM
01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.
PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL, RAZÃO PELA QUAL SOMO AS PENAS,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte, PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 07 (sete) meses de detenção no regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADONIA ZUQUETO SEPULCRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA
(ID nº 16959438) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 112/115, ID nº 16959395), que a vítima Creusa Pereira de Sousa e o acusado Adonia Zuqueto Sepulcro mantiveram um relacionamento conjugal por aproximadamente dezoito anos. Contudo, devido à conduta violenta e ao consumo exacerbado de bebida alcoólica por parte do denunciado, tornou-se impossível sustentar o convívio harmonioso do casal, findando-se o enlace amoroso.

A relação do casal foi deveras conturbada, chegando ao ponto da vítima responder a processo nº 0000121-55.2015.814.0125 referente a tentativa de homicídio do denunciado, no qual foi absolvida.

Em atenção à sentença proferida nos autos do referido processo, foram determinadas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado, determinando que não se aproximasse da vítima, mantendo a distância de 500 metros dela. Todavia, tais medidas tornaram-se ineficazes, dado o recorrente descumprimento por parte do ora acusado, inclusive tendo sido denunciado anteriormente pelo crime de violência doméstica contra sua ex-companheira.

Ocorre que, nos dias 10/10/2018, por volta das 19:00 horas e 10/12/2018, por volta das 17:00 horas, em ambas as situações, o acusado dirigiu-se à residência de sua antiga companheira, em flagrante descumprimento das medidas protetivas, ocasiões em que a agrediu fisicamente com socos, segundo consignam os laudos de corpo de delito. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal e 24-A c/c 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 199/211, ID nº 16959449), o recorrente pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da confissão espontânea e consequente afastamento da Súmula 231 do STJ, pela realização da detração, e, por fim, pela alteração do regime fechado para o aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 213/218, ID nº 16959451), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 222/227, ID nº 17865550), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, somente para ser revista a dosimetria das penas dos crimes de lesão e descumprimento de medidas protetivas de urgência, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADONIA ZUQUETO SEPULCRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA
(ID nº 16959438) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção no regime Fechado.

1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Inicialmente, a Defesa requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, com previsão legal no artigo 65, inciso III, alínea “d”, independentemente da aplicação da pena-base no mínimo, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

O pedido da Defesa encontra óbice de conhecimento.

O apelante não confessou ser autor do delito em juízo ou em sede policial, logo, não faz jus de ter a pena atenuada.

Quando de seu interrogatório em juízo, o apelante negou a autoria do delito, afirmando que não “triscou” a mão em sua ex-companheira. Que estava em sua casa quando os policiais chegaram e lhe prenderam. Que não estava no bar. Que não bebeu naquele dia. Que a vítima quando bebe endoida. Que a vítima sempre teve ciúme do depoente e nunca aceitou a separação. Que a vítima lhe perseguia. Que chegou a ir na delegacia uma vez para prestar queixa contra Creusa mas estava fechada, e não retornou. Que a vítima não trabalha só quer saber de beber.

2.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Neste tópico, a defesa aponta que a sentença condenatória deverá ser reformada para que se aplique a detração penal, levando-se em consideração o tempo que o Apelante esteve preso antes da prolação da sentença condenatória.

A detração penal refere-se ao desconto na pena do tempo de prisão que o acusado já cumpriu antes da condenação. Com a alteração trazida pela Lei 12.736/12, a competência para aplicar a detração penal deixou de ser exclusiva do juiz da execução, cabendo ao juiz sentenciante aplicá-la quando possível, nos termos do art. 387, §2° do CPP. Vejamos:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

No entanto, deve-se considerar, ainda, o art. 110 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, o qual dispõe que o juiz sentenciante deverá, no momento da decisão, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33 do CPB. Desta forma, caberá ao juiz de conhecimento aplicar a detração da pena tão somente quando o tempo em que o condenado esteve preso seja capaz de alterar o regime inicial.

No presente caso, a detração a ser realizada pelo juízo sentenciante cinge-se às hipóteses em que a compensação do tempo de prisão provisória seja o suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. Contudo, conforme analisado, o desconto na pena do tempo em que o apelante esteve preso antes da sentença condenatória não é suficiente para fins de alteração de regime de cumprimento de pena.

Ressalto ainda que, a detração realizada pelo Magistrado é para fins de, tão somente, modificar o início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a pena. Portanto, considerar o tempo de detração, como se desconto fosse, ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentindo estrito.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR QUANDO ALTERA O REGIME INICIAL.
Nos termos do § 2º, introduzido pela Lei nº 12.736/12, ao artigo 387, do Cód. de Processo Penal, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar, seja a que título for, para fins de fixação do regime prisional, porque a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. II - DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO CRIMINAL COM O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - EP: 52620133720238090000 GOIÂNIA, Relator: Des. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023).

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal nesta pelo juiz sentenciante neste caso, sob pena de invadir-se a competência do Juízo da Execução, assegurada pelo art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/84.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante quanto aos crimes previstos nos artigos 129, §9º, do Código Penal e 24-A c/c 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença, para o crime de lesão, fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, já para o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção,
valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
, os
motivos,
as
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
A
culpabilidade
do réu é grave porque de forma destemida adentrou na casa da vítima para agredi-la, em desobediência a ordem da justiça, demonstrando pouco caso com o sistema; os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois decorreu de violência de gênero, onde o homem pensando ter hierarquia sobre a mulher, pode agredi-la. As
circunstâncias
estão descritas e pesam em desfavor do réu, pois as agressões deram-se no interior da casa da vítima, local para descanso e que deveria reinar segurança. As
consequências
lhe são desfavoráveis, porque a vítima sofreu violência física e psíquica. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para os seus patamares mínimos, a saber, detenção de 03 (três) meses, quanto aos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo as penas-base no patamar mínimo legal, estabelecendo-a em
03 meses de detenção
, para os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Mantendo a pena-base de
01 (um) mês de detenção
para o crime de ameaça.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual as penas intermediárias permanecerão no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena concreta em
03 (três) meses de detenção
, para os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como, em
01 (um) mês de detenção
para o crime de ameaça.

Presença do
concurso material
(artigo 69, do Código Penal), uma vez que foram situações diversas, procedo a somatória das penas, tornando-a concreta e definitiva em
07 (sete) meses de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 07 (sete) meses de detenção no regime Aberto.

É como voto.

Belém, 04/03/2024